Tribunal: STF
Processo: RE 96713
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-19
Data de publicação: 1982-10-19

Ementa:
- INCENTIVOS FISCAIS DA LEI 4.862/65.
- AS EMPRESAS CONSTRUTORAS E EMPREITEIRAS DE OBRAS FORAM EQUIPARADAS AS SOCIEDADES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PELA LEI 4.068/62 E ESTAO SUJEITAS AO IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES (ICM) SOBRE O VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA, QUANDO A EMPREITADA NÃO FOR APENAS DE LAVOR.
GOZANDO DO FAVOR FISCAL QUANDO LHES E EXPEDIDO O CERTIFICADO PELA CONEP, EMBORA A LEI SE TENHA DESTINADO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. ALÉM DISSO, A RESOLUÇÃO N. 262, DE 22.04.66, SUPRINDO E
COMPLEMENTANDO A RESOLUÇÃO 274, RELACIONOU, EXPRESSAMENTE, ENTRE AS ENTIDADES FAVORECIDAS PELO ART. 35 DA LEI 4.862/65 A INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
- IRRECUSÁVEL O DIREITO DO APELANTE AOS FAVORES DA LEI, DESDE QUE LHE FOI EXPEDIDO PELA CONEP O COMPETENTE CERTIFICADO DA OBSERVANCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MENCIONADO DIPLOMA LEGAL.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.